Tribunal: TJSP
Processo: 1017655-22.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Não reconhecida, pelo autor, a pactuação do empréstimo ou do Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável. Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes na documentação apresentada pelo réu. Prova pericial que demonstrou a falsidade das firmas apostas no contrato.

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenização por danos materiais e morais. Empréstimo com desconto no benefício previdenciário. Não reconhecida, pelo autor, a pactuação do empréstimo ou do Cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável. Impugnada a autenticidade das assinaturas constantes na documentação apresentada pelo réu. Prova pericial que demonstrou a falsidade das firmas apostas no contrato. Ausentes quaisquer elementos de prova que revelem a regularidade do negócio contestado. Inconformismo genérico nesse tocante, desvinculado do específico caso dos autos. Devida a restituição, pelo réu, do valor correspondente aos descontos mensais no benefício previdenciário do autor. Danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição financeira, decorrente do risco da atividade desempenhada. Configurada a ofensa de ordem moral. Quantificação. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da r. sentença. Recurso não provido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563100
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017655-22.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO BMG
S/A, é apelado GILBERTO APARECIDO BENICIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial. V.U., de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
2
VOTO No: 30.026
Apelação Cível No: 1017655-22.2018.8.26.0071
COMARCA: Bauru
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Gilberto Aparecido Benicio
Ação
declaratória
c.c.
indenização
por
danos
materiais e morais. Empréstimo com desconto no
benefício previdenciário. Não reconhecida, pelo
autor, a pactuação do empréstimo ou do Cartão de
crédito com Reserva de Margem Consignável. Impugnada a autenticidade das assinaturas
constantes na documentação apresentada pelo réu.
Prova pericial que demonstrou a falsidade das firmas
apostas no contrato. Ausentes quaisquer elementos
de prova que revelem a regularidade do negócio
contestado. Inconformismo genérico nesse tocante,
desvinculado do específico caso dos autos. Devida a
restituição, pelo réu, do valor correspondente aos
descontos mensais no benefício previdenciário do
autor. Danos morais. Responsabilidade objetiva da
instituição
financeira,
decorrente
do
risco
da
atividade desempenhada. Configurada a ofensa de
ordem moral. Quantificação. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Manutenção da r. sentença. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária sucumbencial.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
297/304, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade dos débitos relativos ao contrato bancário celebrado
com o banco réu em nome do autor, ratificando a ordem para
cessação dos descontos pena de multa diária, bem como para
condenar o banco réu a restituir o valor de todas as parcelas dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
3
havidas em decorrência do contrato e a pagar indenização por danos
morais de R$ 8.000,00. Em contrapartida, deverá o autor restituir ao
réu o importe de R$ 1.549,25, com correção monetária e juros, nos
termos explicitados na fundamentação.
Por força do princípio da sucumbência, condenou a
parte ré, vencida em maior proporção, nas custas e despesas do
processo, bem como na verba honorária arbitrada em 15% do total
da condenação (repetição de valores e danos morais), atualizada até
liquidação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
Recorre o réu (fls. 311/320).
Sustenta,
em
breve
síntese,
que
inexistem
fundamentos fáticos e jurídicos para sua condenação, posto que a
contratação do cartão de crédito foi inequivocamente comprovada
nos autos e se trata de serviço legalmente previsto; que cumpriu
estritamente com o contrato firmado entre as partes, bem como com
a legislação pertinente, não havendo que se falar em falha na
prestação de serviços; que as partes celebraram, em 2015, um
contrato de Cartão de Crédito Consignado de n.o 5086365, quando
foi concedido ao autor um plástico, com direito a saques e compras;
pelos documentos juntados aos autos, vê-se que o contrato de cartão
está assinado pelo demandante. Afirma que “o Apelado apenas
informa que não concorda com os descontos mínimos, mas em nenhum
momento deixa de negar a assinatura no contrato e a utilização do
crédito”. Insiste que a contratação é válida. Insurge-se contra a
condenação reparatória, ao argumento que “todos os descontos
empreendidos pelo Apelante têm supedâneo no contrato efetivamente
celebrado”. Pretende a integral reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
4
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do preparo.
Manifestou-se a parte adversa em contrarrazões
(fls. 335/353).
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual,
considerando o disposto no art. 1o, da Resolução no 772/2017 e o
Provimento CSM no 2552/2020, publicado em 07/04/2020, ambos
deste Tribunal.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenizatória, na qual o autor argumenta,
veementemente, que nada pactuou com a instituição financeira.
A
sentença
foi
de
parcial
procedência
e,
inconformada, recorre a instituição financeira.
Pois bem.
A irresignação não merece acolhida.
Instruindo sua contestação, o banco juntou aos
autos o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG
e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, de fls. fls.
153/155; a Cédula de Crédito Bancário - Saque Mediante a
Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG, de
fls. 59/62; faturas de cartão de crédito e comprovantes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
5
transferência bancária.
Em resposta (fls. 125/144), o autor contestou a
autenticidade das assinaturas apostas nos referidos documentos, o
que levou à realização de perícia grafotécnica, tendo o expert
nomeado concluído pela falsidade das firmas, como se verifica do
bem elaborado laudo de fls. 262/277.
As razões expostas com o presente recurso não
merecem qualquer crédito, vez que não se referem ao específico
caso dos autos, nada dizendo o apelante em relação à falsidade
apurada, insistindo, repetidamente, pela legalidade e regularidade
da contratação com o autor.
A r. sentença apelada apoiou-se na documentação
encartada aos autos e na prova técnica sobre ela realizada.
Do decisum se extrai:
“Deveras, a falsidade das assinaturas lançadas no contrato
colacionado e atribuídas ao autor foi apurada pela perícia técnica, em
fundamentado laudo e de forma concludente e sem qualquer
impugnação.
A tese de que o réu não concorreu com culpa para o evento e
assim não pode ser responsabilizado, não convence, seguro que
“deveria usar de todos os meios necessários para coibir tal prática,
dando treinamento especial a seus empregados, notadamente em
relação a exame de documentos e seu confronto com quem o está
portando”.
É dizer, se contratou cartão de crédito a estelionatário, à
evidência não se portou com as cautelas necessárias e esperadas, já
que “para permitir que alguém adquira produtos e serviços de
crédito, a instituição-ré deve não só exigir a exibição de documentos,
como também averiguar, mediante as consultas indispensáveis, se há
correspondência entre a realidade e o que deles consta”.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
6
De qualquer sorte, ao se propor a explorar o lucro
significativo da atividade bancária, o réu deve responder pelo risco
profissional assumido, na medida em que não comprovou culpa grave
do cliente, caso fortuito ou de força maior.
Também não convence a alegação de excludente em
decorrência de fato praticado por terceiro.
(...)
Daí a acolhida do pedido inicial para se reconhecer e declarar
nulo e de nenhum efeito para com a parte autora o contrato de
empréstimo consignado/cartão de crédito questionado.”
Repita-se, o apelante não se preocupou em rebater,
nem minimamente, os termos da decisão originária quanto à
verificação da falsidade das assinaturas e invalidade do contrato,
deixando de desmerecer o posicionamento adotado pelo d. juízo a
quo, do qual ora partilhamos e que cumpre ser, de todo, mantido.
Ademais, incontestável que os eventos descritos
causaram considerável transtorno ao apelado.
Evidente, in casu, a falha na prestação de serviço, e
indiscutível que o episódio narrado resulta transtorno passível de
recomposição pela via indenizatória.
A responsabilidade do réu é objetiva devido à
teoria do risco, ou seja, do exercício de atividade econômica
lucrativa que implica necessariamente a assunção dos riscos a ela
inerentes.
É essa a posição doutrinária:
“Os
bancos
respondem
pelo
risco
profissional
assumido, só elidindo tal responsabilidade a prova, pela instituição
financeira, de culpa grave do cliente ou caso fortuito ou força maior”.
(RUI
STOCO,
em
Responsabilidade
Civil
e
Sua
Interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
7
Jurisprudencial, 3a Edição, RT, 1997, p. 222).
O
fato
não
poderia
ser
considerado
mero
transtorno ou dissabor incapaz de gerar danos morais, ao contrário,
a jurisprudência deste Tribunal tem aplicado a denominada Teoria
do Desvio Produtivo do Consumidor que na lição de Marcos
Dessaune se configura, “quando o consumidor, diante de uma situação
de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas
competências de uma atividade necessária ou por ele preferida para tentar
resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado,
de
natureza
irrecuperável”
(Desvio
Produtivo
do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Confira-se:
“[...] Aplicação da teoria do desvio produtivo do
consumidor. Tempo utilizado pelo consumidor para a solução de
seus
problemas
junto
ao
fornecedor,
com
prejuízo
de suas
atividades rotineiras, sem que tenha um satisfatório atendimento à
sua demanda de consumo. Precedentes desta Egrégia Corte e do Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça.
[...]”
(TJ/SP;
Apelação
1004098-03.2017.8.26.0006; Relator (a): Hélio Nogueira; Data do
Julgamento: 13/11/2018; Data de Registro: 13/11/2018).
Disso decorre a responsabilidade da instituição
financeira pelos fatos, legitimando a pretensão do autor relativa à
compensação de ordem moral.
Nesse sentido:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
8
REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de parcial procedência
Recurso de apelação de ambas as
partes

Inexistência,
nos
autos,
de
comprovação
de
solicitação/autorização da autora, tendo sido emitido cartão de crédito
para saque Procedimento que se revela irregular, no caso dos autos
Dano moral
Caracterização
Autora pensou estar contratando
empréstimo consignado quando, na verdade, contratava cartão de crédito,
com encargos próprios deste tipo de operação Fixação em R$ 10.000,00,
que não se revela excessivo, mas cumpre as finalidades do instituto,
pedagógica, repressora e de reparação à vítima
Sentença reformada

RECURSO DA AUTORA PROVIDO, RECURSO DO RÉU NÃO
PROVIDO.” (Apelação Cível 1011766-35.2017.8.26.0132; Rel. Des.
Spencer Almeida Ferreira, julg. 12/02/2020)
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
Cartão de crédito com reserva de
Margem Consignável
Alegação da autora de que não contratou e/ou
autorizou empréstimo na modalidade cartão de crédito com reserva de
margem consignável em benefício previdenciário Instituição financeira
que não comprovou a contratação do empréstimo nessa modalidade Ônus
do qual não se desincumbiu o banco réu, que apenas colacionou faturas
Violação ao disposto na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS

DANO MATERIAL Dano material caracterizado, diante dos descontos
indevidos
Restituição que deve ser simples, e não em dobro, como
determinado
Ausência de demonstração de má-fé
Autorizada a
compensação com débitos em aberto da autora DANO MORAL Dano
moral configurado Dever de indenizar Autora que teve seu benefício
previdenciário indevidamente limitado, prejudicando seu sustento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
9
Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não comporta redução JUROS
DE MORA Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros devem
incidir a partir da citação Acertamento de ofício Recurso parcialmente
provido, com observação.” (Apelação Cível 1000704-42.2018.8.26.0397;
Rela. Desa. Denise Andréa Martins Retamero, julg. 31/10/2019)
“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão
de crédito. Contrato de empréstimo consignado em benefício
previdenciário, com cláusula de reserva de margem consignável (RMC).
Autora que alega não ter solicitado o serviço. Contratação não
comprovada pela instituição financeira. Inexigibilidade reconhecida.
Sentença mantida. Recurso do réu não provido. REPETIÇÃO DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
Inadmissibilidade.
Ausência
de
má-fé.
Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do
Código Civil. Devolução do valor sem dobra. Sentença reformada. Recurso
do réu parcialmente provido. DANO MORAL. Falha na prestação dos
serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito
indenizatório por ofensa moral. Quantum indenizatório. Majoração.
Admissibilidade. Valor que deve ser razoável e compatível com a ofensa a
fim de desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
da
autora
parcialmente
provido.
RECURSOS
PARCIALMENTE
PROVIDOS.”
(Apelação
Cível
1000642-36.2019.8.26.0439, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo, julg.
16/10/2019)
No tocante à quantificação da indenização, que é
objeto do recurso, estabelece a doutrina:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
10
moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é importante o critério
objetivo do homem médio, o bonus pater familias: não se levará em conta o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos
diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade,
capaz de resistir sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada
caso o pulsar da sociedade que o cerca” (Sílvio de Salvo Venosa, Direito
Civil: Responsabilidade Civil, Vol. IV, Ed. Atlas, p. 33).
O montante do dano moral não pode ser
inexpressivo ou caracterizado como donativo, nem ser motivo de
enriquecimento abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e
deve possuir poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de
cultura ética mais elevada.
É o que já se decidiu:
“DANO
MORAL.
INDENIZAÇÃO.
Fixação
do
quantum que deve atender à 'teoria do desestímulo', segundo a qual a
indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima,
tampouco inexpressiva a ponto de não atingir o objetivo colimado”
(TJ/SP, Apelação n. 65.593-4, rel. Des. Ruy Camilo).
Com isto, tendo em vista as peculiaridades do caso
em concreto, como a pactuação fraudulenta em nome do autor; os
descontos irregulares em seu benefício previdenciário; o porte e a
conduta do réu e, ainda, os critérios de prudência e razoabilidade e
o poder repressivo, consolador e educativo, o valor da verba
indenizatória cabe ser fixado sem configurar enriquecimento sem
causa do autor (art. 884, do CC) e de forma adequada à extensão do
dano (art. 944, do CC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1017655-22.2018.8.26.0071 - Bauru - Voto 30.026
11
Assim, a r. sentença não comporta qualquer
reparo.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código de
Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 20% (vinte
por cento) do valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator